Tribunal: TJES
Processo: 5004786-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004786-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004786-37.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGAD
A
:
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Paula de Resende Automóveis LTDA em razão do v. Acórdão (documento id 3856627), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração opostos anteriormente.

Nas razões recursais (documento id 3906017) a Embargante alega a existência de omissão no julgado, sobretudo, porque não houve manifestação acerca da fixação dos honorários advocatícios.

Novamente a Empresa Embargante apresenta irresignação em desfavor do julgado alegando, em suma, que não houve manifestação deste Órgão Colegiado acerca da necessidade de fixação de honorários advocatícios quando do acolhimento da exceção de pré-executividade.

A despeito, contudo, das alegações da Empresa Embargante tenho que, como já ressaltado, “
no caso que ora se examina, em que pesem os judiciosos argumentos despendidos pela Empresa Agravante, não vislumbro nenhuma das hipóteses passíveis de fixação de honorários advocatícios
”.

Isto porque, conquanto o Magistrado tenha tornado sem efeito a homologação dos cálculos apresentados pelos Exequentes, ora Agravados, o novo cálculo ainda não foi apresentado, nem tampouco é possível constatar se haverá redução do valor executado.

Destarte, tenho que com a nova apresentação dos cálculos será possível o Magistrado verificar a diferença do valor inicialmente apresentado no cumprimento de sentença e o valor atualizado do débito, o que por certo, em restando comprovada a sua redução, haverá a incidência dos honorários advocatícios em favor da Empresa Agravante.

No atual estágio, a fixação dos honorários advocatícios se torna temerária, uma vez que a base de cálculo deverá ser a diferença entre o valor inicialmente executado e o valor apresentado com os novos cálculos, este ainda não efetivado nos autos.

Assim, é de se reconhecer, portanto, que as alegações da Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)